Tribunal: STJ
Processo: 1009742-62.2019.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2580573 - SP (2024/0063915-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: UPCON SPE 15 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ADVOGADOS
: DANIEL GUSTAVO MAGNANE SANFINS - SP162256
LUCAS TAVELLA MICHELAN - SP328480
AGRAVADO
: EDIFICIO RESIDENCIAL UPCON BLUE
ADVOGADOS
: FABIANA MONTEIRO CONTI DELLA MANNA - SP155929
RENATA LANGE MOURA - SP183473
BARBARA PUPIN DE ALMEIDA TREFIGLIO - SP316074
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
VÍCIOS
CONSTRUTIVOS.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 284/STF E 7/STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de agravo em recurso especial interposto por empresa
construtora contra decisão que não admitiu recurso especial em ação
de indenização por vícios construtivos, na qual foi condenada ao
pagamento de valores decorrentes de danos materiais relacionados a
problemas nas vagas de garagem do condomínio autor.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão no enfrentamento de questões centrais do
litígio; (ii) houve violação aos arts. 75, XI, 369, 370, 373, §§ 1o e 2o,
473, IV, 485, VI, e 487, II, do Código de Processo Civil, aos arts. 205,
422, 927, 944 e 945 do Código Civil e aos arts. 6o, VI, 12 e 26, II, do
Código de Defesa do Consumidor.
3. Não se verifica negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão recorrido analisa de forma fundamentada todas as questões
relevantes para a solução da controvérsia, ainda que em sentido
contrário aos interesses da parte recorrente, conforme entendimento
consolidado na jurisprudência do STJ.
4. A deficiência na fundamentação recursal quanto à alegação de
violação de dispositivos legais impede o conhecimento do recurso
especial, nos termos da Súmula 284/STF, aplicada por analogia.
Documento eletrônico VDA51412463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:49:58
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 1eecc734-2035-4512-ae0f-5a8b28065476

5. A pretensão de buscar o revolvimento do acervo probatório dos
autos é incompatível com a natureza do recurso especial, conforme
entendimento consolidado nesta Corte, nos termos da Súmula no 7
/STJ
6. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente
07/10/2025
13/10/2025
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51412463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:49:58
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 1eecc734-2035-4512-ae0f-5a8b28065476

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2580573 - SP (2024/0063915-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: UPCON SPE 15 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ADVOGADOS
: DANIEL GUSTAVO MAGNANE SANFINS - SP162256
LUCAS TAVELLA MICHELAN - SP328480
AGRAVADO
: EDIFICIO RESIDENCIAL UPCON BLUE
ADVOGADOS
: FABIANA MONTEIRO CONTI DELLA MANNA - SP155929
RENATA LANGE MOURA - SP183473
BARBARA PUPIN DE ALMEIDA TREFIGLIO - SP316074
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
VÍCIOS
CONSTRUTIVOS.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 284/STF E 7/STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de agravo em recurso especial interposto por empresa
construtora contra decisão que não admitiu recurso especial em ação
de indenização por vícios construtivos, na qual foi condenada ao
pagamento de valores decorrentes de danos materiais relacionados a
problemas nas vagas de garagem do condomínio autor.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão no enfrentamento de questões centrais do
litígio; (ii) houve violação aos arts. 75, XI, 369, 370, 373, §§ 1o e 2o,
473, IV, 485, VI, e 487, II, do Código de Processo Civil, aos arts. 205,
422, 927, 944 e 945 do Código Civil e aos arts. 6o, VI, 12 e 26, II, do
Código de Defesa do Consumidor.
3. Não se verifica negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão recorrido analisa de forma fundamentada todas as questões
relevantes para a solução da controvérsia, ainda que em sentido
contrário aos interesses da parte recorrente, conforme entendimento
consolidado na jurisprudência do STJ.
4. A deficiência na fundamentação recursal quanto à alegação de
violação de dispositivos legais impede o conhecimento do recurso
especial, nos termos da Súmula 284/STF, aplicada por analogia.
Documento eletrônico VDA51152957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:25
Código de Controle do Documento: 7e0a22e6-0488-4128-88d2-3019d0de0b9e

5. A pretensão de buscar o revolvimento do acervo probatório dos
autos é incompatível com a natureza do recurso especial, conforme
entendimento consolidado nesta Corte, nos termos da Súmula no 7
/STJ
6. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por UPCON SPE 15
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (UPCON SPE), contra decisão que não
admitiu seu apelo nobre manejado com fundamento no art. 105, III, alínea
, da
a
Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, de relatoria do Desembargador VITOR FREDERICO KÜMPEL, assim
ementado:
APELAÇÃO - Ação de indenização objetivando o ressarcimento de
valores (R$2.962.380,00) em razão de vício construtivo gerando
problemas nas vagas de garagem do condomínio autor, bem ainda
manutenção de pallets no valor de R$47.567,40 - Sentença de parcial
procedência, condenando a ré ao pleito indenizatório (R$
3.057.150,94) - Recurso da ré alegando cerceamento de defesa,
ilegitimidade ativa, decadência e inexistência de comprovação da
desvalorização do bem em razão do vício construtivo - Preliminares
afastadas - Cerceamento de defesa que não restou caracterizado,
porquanto a prova pericial determinada pelo juízo logrou demonstrar o
dano - Ilegitimidade ativa afastada, haja vista dever de zelar pelas
áreas comuns por parte do condomínio autor - Inteligência do art. 75,
XI, CPC - Decadência - Descabimento - Pretensão indenizatória em
relação a prejuízos relativos a vícios do imóvel que não se submete a
prazo decadencial, mas a prazo prescricional (art. 206, CC) - No
mérito, dano material configurado e comprovado pela prova pericial -
Recurso do autor pugnando pela condenação da ré ao pagamento
referente a manutenção dos pallets - Descabimento - Autor que optou
pela colocação do mecanismo que ao final não trouxe o benefício
esperado - Sentença mantida - Recursos improvidos.” (e-STJ, fls.
1.302).

Nas razões do agravo, UPCON apontou que:
houve negativa de
(1)
prestação jurisdicional, com violação aos arts. 489, §1o, III e IV, e 1.022, II, do CPC,
uma vez que o Tribunal de origem não enfrentou questões centrais do litígio;
a
(2)
decisão agravada incorreu em erro ao aplicar a Súmula 7/STJ, pois o recurso especial
não demanda reexame de provas, mas sim a revaloração jurídica de fatos
incontroversos;
as razões do recurso especial são claras e específicas quanto à
(3)
demonstração de violação aos dispositivos legais (e-STJ, fls. 1.559/1.527).
Documento eletrônico VDA51152957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:25
Código de Controle do Documento: 7e0a22e6-0488-4128-88d2-3019d0de0b9e

Houve apresentação de contraminuta por EDIFÍCIO RESIDENCIAL UPCON
BLUE (EDIFÍCIO RESIDENCIAL) defendendo que o agravo não merece ser conhecido
(e-STJ, fls. 1.537/1.575).
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Trata-se de recurso especial interposto para reformar o acórdão do Tribunal
de Justiça de São Paulo que manteve a condenação da recorrente ao pagamento de
indenização por vícios construtivos.
O objetivo recursal é decidir se
houve negativa de prestação jurisdicional;
(i)
houve violação aos arts. 75, XI, 369, 370, 373, §§ 1o e 2o, 473, IV, 485, VI, e 487, II,
(ii)
do Código de Processo Civil, aos arts. 205, 422, 927, 944 e 945 do Código Civil e aos
arts. 6o, VI, 12 e 26, II, do Código de Defesa do Consumidor.

(1) Da negativa de prestação jurisdicional
UPCON SPE alega que houve negativa de prestação jurisdicional, ao
fundamento de que o acórdão recorrido deixou de enfrentar matérias relevantes à
solução da controvérsia, notadamente quanto à ocorrência de cerceamento de defesa
pela ausência de produção de prova oral e de esclarecimentos periciais, à ilegitimidade
ativa do condomínio para pleitear indenização por danos de titularidade exclusiva dos
condôminos, à inexistência de vícios construtivos nas garagens do empreendimento,
bem como à ausência de demonstração efetiva da desvalorização patrimonial das
unidades autônomas.
Sustenta, ainda, que a fundamentação adotada pela Corte de origem teria
sido genérica e padronizada, sem a devida análise das teses veiculadas em sua
defesa, configurando omissão relevante e violação aos deveres de fundamentação e
congruência decisória previstos nos artigos 489, §1o, e 1.022 do Código de Processo
Civil.
Inicialmente, não se verifica a apontada negativa de prestação jurisdicional.
O acórdão recorrido examinou adequadamente todas as teses deduzidas
pela parte, inclusive quanto ao alegado cerceamento de defesa, ilegitimidade ativa,
inexistência de vícios construtivos e ausência de prova do dano.
Quanto ao alegado, o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:
Documento eletrônico VDA51152957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:25
Código de Controle do Documento: 7e0a22e6-0488-4128-88d2-3019d0de0b9e

Em sede preliminar, sustenta a ré apelante a ocorrência de
cerceamento de defesa, sob o fundamento de que quesitos
complementares não foram respondidos pelo expert do juízo, o que
ensejou a prematura prolação da r. Sentença.
No entanto, afasto a preliminar suscitada, uma vez que, sendo o
julgador o destinatário da prova, compete-lhe aferir a conveniência e
oportunidade para o pronto julgamento.
Se entende suficiente à formação de sua convicção as provas
produzidas nos autos, pode o magistrado dispensar a produção de
prova que entende inútil, prestigiando a economia e celeridade
processual.
Tal entendimento, aliás, está consolidado perante o Documento
recebido eletronicamente da origem Superior Tribunal de Justiça:
[...]
Assim, cediço que o direito à produção de provas exige os seguintes
requisitos, cumulativamente: (a) pertinência dos fatos que se pretende
demonstrar ao processo, (b) controvérsia entre as partes sobre os
fatos e (c) relevância dos fatos para solução do mérito. E não se deve
olvidar que compete ao magistrado velar pela duração razoável do
processo (CPC 139, II), atendendo inclusive à garantia constitucional
prevista expressamente, no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição.
Nesse sentido, in casu, a questão envolvia prova pericial, cujos
quesitos foram amplamente respondidos pelo Sr. Perito.
Ademais, conforme se infere da decisão de fls.1001, a prova técnica
atendeu ao fim colimado, entendendo o juízo a quo in verbis:
“Fls.895/909 e 957/73: Ambas as partes, ante os laudos Documento
recebido eletronicamente da origem de seus louvados, querem
esclarecimentos dos peritos quanto às críticas apresentadas. Indefiro,
porém, tais pedidos, pois o perito já deu sua opinião técnica, como
seus louvados, e este conhecimento especial de técnico cabe a eles.
Agora, se esta, ou aquela, opinião é acertada, ou não, cabe ao juiz,
que é quem vai julgar a causa, verificar, cabendo a ele o dizer do
direito, não ao perito. Assim, como já há os laudos críticos e o laudo
oficial, ao magistrado incumbirá julgar a causa. Declaro encerrada a
instrução e concedo a cada parte prazo de quinze dias para
apresentação de suas alegações finais. Os prazos serão sucessivos,
contínuos e subsequentes, começando pelo autor. Decorrido o prazo
do requerido, conclusos para julgamento.”
Diante do exposto, fica afastado o cerceamento de defesa.
No que tange à alegação de ilegitimidade ativa, de rigor manter o
afastamento, conforme já decidido pelo juízo a quo.
Com efeito, é verdade que o condomínio autor não seja o titular de
domínio das unidades autônomas, tão pouco das áreas comuns.
Entretanto, cabe a ele, zelar por tais áreas comuns.
Importante
observar,
outrossim,
que
tratando-se
de
ente
despersonalizado, consoante se infere do art. 75, incido XI, do Código
de Processo Civil, possuindo capacidade postulatória, tem legitimidade
para ingressar em juízo pleiteando indenização por danos materiais
em razão de vícios decorrentes da construção, ante seu inerente dever
de zelo pelas áreas comuns.
Nesse sentido, aliás, o entendimento deste C. Tribunal de Justiça
Bandeirante:
Documento eletrônico VDA51152957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:25
Código de Controle do Documento: 7e0a22e6-0488-4128-88d2-3019d0de0b9e

(...)
No que toca à matéria meritória, o laudo pericial deixou indene de
dúvida a ocorrência do dano material alegado em exordial, concluindo
o juízo de Primeiro Grau:
“(...) Subsequentemente, colacionando excertos relevantes da
convenção condominial a respeito da matéria, bem como a certidão de
registro imobiliária atinente ao edifício, o perito evidencia, em
panorama geral, que a quantidade total de vagas projetadas é
plenamente equivalente ao total estipulado na convenção, para todas
as modalidades, pequenas, médias, grandes, para motocicletas e à
privativa do zelador. Entretanto, em continuidade, vislumbra o perito,
embasado em vistoria encetada na região de análise, que o projeto
não foi integralmente levado a cabo, tendo a ré concretizado
determinadas mudanças, tais como realocação do quadro de
medidores para o espaço de depósito de recicláveis, transferência da
sala de geradores para o espaço destinado às motocicletas e
armazenamento de ferramentas subjacente à rampa que interliga os
subsolos. Outrossim, pontua que houve a remoção do espaço
empregado para o depósito de lixo coletivo e da sala elaborada para o
“D.G.”. Ato contínuo, elenca uma série de fotos extraídas do local,
demonstrando a dificuldade de um veículo até de porte médio para
ingressar no recinto, contando com a interferência das paletas, além
do espaço ínfimo que impera entre os carros nas correspectivas
vagas, a maioria delas para carros de pequeno porte. (...)”
De fato, da análise do trabalho pericial, verifica-se que Documento
recebido eletronicamente da origem existem diferenças nas dimensões
do projeto originário e a construção, conforme anotou o Sr. Perito às
fls.848: “Confrontando o Projeto Aprovado e o “LEVANTAMENTO
TOPOGRÁFICO SEMI-CADASTRAL” elaborado como ferramenta de
apoio à elaboração do presente LAUDO PERICIAL, as diferenças
constatadas, principalmente no que conserne (sic) a introdução de
paletes metálicos móveis, dificultaram a circulação dos veículos.”
Nessa senda, atesta o Vistor que não houve a observância por parte
da ré do que preconiza o item 13.2 que trata de circulação no Código
de Obras, aduzindo que: “Quanto ao item 13.2, a largura de 2,75m
(dois metros e setenta e cinco centímetros) não foi obedecida nos
seguintes trechos (...)” e segue ilustrando os locais do subsolo que
apresentam metragem inferior à legislação de regência. E segue
demonstrando pelo menos 11 (onze) vagas com larguras menores que
a mínima estabelecida pelo Código de Obras (fls.821).
E conclui o Sr. Perito acerca da desvalorização, contrariamente às
alegações do réu apelante que: “Por fim, de se acrescentar, a fim de
que se tenha perfeita noção de valores, em pesquisa realizada apenas
para constatação, os valores de vagas de garagem giram em torno de
R$ 125.000,00.”
Aliás, o juízo a quo não encontrou maiores dificuldades para aferição
do valor a ser indenizado, concluindo que:
“(...) Os critérios empregados pelo autor para atingir o quantum
indenizatório almejado revelam caráter qualitativa e quantitativamente
técnico, tendo exprimido suficiente clareza a respeito dos dados e das
fórmulas de que se valeu. Nesse ponto, o perito judicial deixou
explícito que caberia ao juízo a definição acerca da existência de
Documento eletrônico VDA51152957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:25
Código de Controle do Documento: 7e0a22e6-0488-4128-88d2-3019d0de0b9e

desvalorização, salientando as falhas observadas nas disposições das
vagas. Ora, de porte dos elementos emprestados pela profícua perícia
produzida, entende-se inequívoca a desvalorização e o dever de
indenizar originado das circunstâncias já reverberadas.(...)”
Ademais, a questão restou solucionada na medida em que
demonstrado o dano efetivo, podendo ser feita a realização de
cálculos mais precisos por ocasião do cumprimento de sentença. (e-
STJ, fls. 1.305/1.311).

Resta claro, então, que não houve negativa de prestação jurisdicional, que
os argumentos e questões postas a apreciação foram devidamente e exaustivamente
analisados.
Assim, não há que se falar em ofensa ao artigo 1.022 do CPC, a qual
somente ocorre quando o acórdão contém erro material e/ou deixa de pronunciar-se
sobre questão jurídica, ou fato relevante para o julgamento da causa.
No caso em comento, o Tribunal estadual motivou adequadamente sua
decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível
à hipótese, ainda que contrariamente à pretensão deduzida pelos recorrentes.
Como é cediço, o julgador não está adstrito às razões expostas no recurso
interposto para fundamentar a decisão, bastando que apresente os motivos que
conduziram à conclusão esposada no julgado.
Portanto, inexiste violação ao disposto nos arts. 489, §1o, IV, e 1.022 do
CPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente
infringente.
É igualmente pacífico o entendimento de que não é omissa nem carece de
fundamentação a decisão judicial que, embora decida em sentido contrário aos
interesses da parte, examina suficientemente as questões que lhe foram propostas,
adotando entendimento de que ao órgão julgador parecia adequado à solução integral
da controvérsia posta, como se verificou na espécie.
A jurisprudência desta Casa é no sentido de que se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte. Nesse sentido, confira-se os
seguintes precedentes:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO
DE SAÚDE COLETIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015.
INEXISTÊNCIA.
RESILIÇÃO
UNILATERAL.
PACIENTE
EM
TRATAMENTO. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE DEVE
MANTER O CONTRATO ATÉ A ALTA DA PACIENTE. SÚMULA N. 83
/STJ.
DANOS
MORAIS.
CONFIGURADOS.
ANÁLISE
DOS
ELEMENTOS PROBATÓRIOS SÚMULA N. 7/STJ. MAJORAÇÃO
DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO. NÃO
CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA51152957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:25
Código de Controle do Documento: 7e0a22e6-0488-4128-88d2-3019d0de0b9e

1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de
origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
(...)
(AgInt no AREsp n. 2.616.315/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
14/10/2024
16/10/2024

AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
PLANO
DE
SAÚDE.
RECUSA
DE
COBERTURA DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. ABUSIVIDADE.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ACÓRDÃO NO MESMO SENTIDO DA
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ.
1. Não há falar em erro de fato ou omissão quando a decisão está
clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a
controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os
argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação
satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da
controvérsia em exame.
(...)
(AgInt no REsp n. 2.030.841/PB, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/4/2024
12/4/2024

Assim, houve análise expressa do argumento central da parte, afastando-se
qualquer alegação omissão ou deficiência de fundamentação.
Nessas condições, verifica-se que o acórdão recorrido prestou a jurisdição
de forma completa e fundamentada, inexistindo violação aos dispositivos legais
invocados.
É de se negar provimento ao recurso especial no ponto, porque inexistentes
os vícios do art. 489 e 1.022, ambos do CPC.

(2) Da alegada ofensa aos dispositivos legais
UPCON SPE sustenta, ainda, que o acórdão recorrido violou diversos
dispositivos legais, dentre eles os arts. 75, XI, 369, 370, 373, §§ 1o e 2o, 473, IV, 485,
VI, e 487, II, do Código de Processo Civil; os arts. 205, 422, 927, 944 e 945 do Código
Civil; bem como os arts. 6o, VI, 12 e 26, II, do Código de Defesa do Consumidor, sem
contudo, fundamentar, de forma clara e precisa, como teria ocorrido tais violações.
Alega que houve violação a esses dispositivos, porque houve cerceamento
do seu direito de defesa, há ilegitimidade ativada da EDIFICIO RESIDENCIAL, houve
decadência do direito desse último, é indevida a indenização fixada nos autos e houve
comportamento contraditório do EDIFICIO RESIDENCIAL.
Da leitura das razões recursões da UPCON SPE, o que se constata é que
ela se insurge em face do acordão proferido pelo Tribunal bandeirante, praticamente
reproduzindo os mesmos argumentos da sua apelação, recorrendo, na verdade, do
Documento eletrônico VDA51152957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:25
Código de Controle do Documento: 7e0a22e6-0488-4128-88d2-3019d0de0b9e

mérito da controvérsia, alegando a violação dos dispositivos legais como forma de dar
sustentação ao seu recurso especial, mas sem demonstrar na prática a real violação a
eles.
Assim, vê-se que a fundamentação recursal da UPCON SPE mostra-se
deficiente, uma vez que é incapaz de evidenciar a violação à legislação federal
apontada, impedindo a compreensão da exata medida da controvérsia.
Ademais, verifica-se que, na verdade, o objetivo da UPCON SPE, através do
presente recurso extremo, é alterar as premissas fáticas adotadas pelo acórdão
recorrido, soberano no exame do acervo fático-probatório dos autos.
Logo, diante da deficiência na fundamentação apresentada, o apelo nobre
não pode ser conhecido nesse ponto, nos termos da Súmula no 284 do STF, aplicada
por analogia.
A este respeito, confira-se a nossa jurisprudência:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR
PROVIMENTO
AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA
DA
PARTE
AGRAVANTE.
1. A indicação genérica pela parte recorrente do dispositivo legal que
teria sido violado ou objeto de interpretação jurisprudencial divergente,
sem comprovação de como este fora malferido, implica em deficiência
da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284
do STF, aplicável por analogia. Precedentes.
[...]
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.588.990/RJ, relator Ministro MARCO BUZZI,
Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
- sem
2/12/2024
9/12/2024
destaque no original.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART.
1.022 DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 284/STF. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA.
TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MUSICOTERAPIA. NEGATIVA
DE COBERTURA INDEVIDA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
1. O recurso especial é reclamo de natureza vinculada e, dessa forma,
para o seu cabimento, é imprescindível que a parte recorrente
demonstre, de forma clara e objetiva, de que modo o acórdão recorrido
teria contrariado os dispositivos apontados como violados, sob pena
de inadmissão, atraindo o óbice da Súmula 284 do STF.
[...]
3. Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.136.976/SP, relator Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
-
19/8/2024
22/8/2024
sem destaque no original.)

Documento eletrônico VDA51152957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:25
Código de Controle do Documento: 7e0a22e6-0488-4128-88d2-3019d0de0b9e

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DE
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS
MORAIS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. MULTA PROCESSUAL APLICADA NA ORIGEM.
ART. 1.026, § 2o, DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PROTELATÓRIOS. SITUAÇÃO ANALISADA PELA CORTE DE
ORIGEM.
CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. HONORÁRIOS.
REFORMATIO IN PEJUS. SÚMULA N. 284 DO STF. DANO MORAL.
EMPRESA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO
STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
3. A deficiência na fundamentação recursal obsta o conhecimento do
apelo extremo se, da leitura, não for possível aferir de que maneira o
acordão impugnado violou os dispositivos de lei federal indicados no
recurso especial.
[...]
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, julgado em
, DJe
11/11/2024
de
, sem destaque no original.)
13/11/2024

Além disso, a pretensão da UPCON SPE, ao buscar o revolvimento do
acervo probatório dos autos, é incompatível com a natureza do recurso especial,
conforme entendimento consolidado nesta Corte, nos termos da Súmula no 7/STJ,
segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial", obstar o tramitar de seu recurso.
Assim, inviável o conhecimento do recurso quanto ao ponto, diante do óbice
sumular acima referido.
Nessas condições,
do recurso especial e, nessa
CONHEÇO EM PARTE
extensão,
.
NEGO-LHE PROVIMENTO
Por conseguinte, majoro em 5% o valor dos honorários advocatícios
anteriormente fixados em favor do EDIFICIO RESIDENCIAL UPCON BLUE, limitados a
20%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É como voto.
Por oportuno, previno as partes de que a interposição de recurso contra esta
decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar condenação às penalidades fixadas no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA51152957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:25
Código de Controle do Documento: 7e0a22e6-0488-4128-88d2-3019d0de0b9e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.580.573 / SP
Número Registro: 2024/0063915-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10097426220198260100
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UPCON SPE 15 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ADVOGADOS : DANIEL GUSTAVO MAGNANE SANFINS - SP162256
LUCAS TAVELLA MICHELAN - SP328480
AGRAVADO
: EDIFICIO RESIDENCIAL UPCON BLUE
ADVOGADOS : FABIANA MONTEIRO CONTI DELLA MANNA - SP155929
RENATA LANGE MOURA - SP183473
BARBARA PUPIN DE ALMEIDA TREFIGLIO - SP316074
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
07/10/2025
13/10/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Documento eletrônico VDA51383725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:50:53
Código de Controle do Documento: ff39730f-12d5-4b71-87e1-f741deaa3424

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:50:53
Código de Controle do Documento: ff39730f-12d5-4b71-87e1-f741deaa3424